Tribunal: TJDFT
Processo: 0716638-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716638-23.2022.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MICHELLE ALVES DA SILVA APELADO: CONTAX S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL, UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA APELADO: CONTAX S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL, UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA APELANTE: MARIA MICHELLE ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de recursos de apelação interpostos por MARIA MICHELLE ALVES DA SILVA, UNIMED PORTO ALEGRE – COOPERATIVA MÉDICA LTDA e CONTAX S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), em face da r. sentença exarada sob o ID 46676937, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na ação de obrigação de fazer proposta por MARIA MICHELLE ALVES DA SILVA em desfavor da segunda e terceira apelantes. Na mesma oportunidade, foi confirmada a tutela deferida em caráter antecipado e condenadas as rés na obrigação de fazer consistente no reestabelecimento do plano de saúde e saneamento das pendências administrativas que impediam a sua utilização. As rés foram condenadas, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). A ré CONTAX S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) externou sua irresignação mediante a interposição do recurso de apelação acostado no ID 46676943. Pede, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, porquanto se encontra submetida a procedimento de recuperação judicial. Defende não ser cabível a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que o cancelamento do plano de saúde não foi causado por sua inércia, e sim da autora, ao deixar de promover o pagamento das mensalidades com regularidade. Pugna, ao final, pela reforma da r. sentença, para que seja julgado improcedente o pedido deduzido na inicial em seu desfavor. Não houve recolhimento do preparo. Consoante o despacho exarado no ID 47042720, foi determinada a intimação da ré CONTAX S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo de balanços patrimoniais, demonstrativos de resultado, extratos bancários, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça. O prazo assinado transcorreu in albis, conforme a certidão exarada no ID 47463899. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.[1] Não é demasiado ressaltar que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é de cunho relativo, sendo admitida a sua desconsideração quando o acervo probatório produzido nos autos indicar que a capacidade financeira da parte é suficiente para assegurar o pagamento das custas e despesas do processo. No caso em exame, não se encontram configurados os pressupostos para a concessão gratuidade de justiça porquanto a apelante é pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade anônima que, a despeito de se encontrar em recuperação judicial, deixou de demonstrar que carece de recursos para fazer frente ao pagamento das custas e despesas do processo. Note-se, que a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. O mesmo entendimento perfilha a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. FALÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS. 1. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica em regime de recuperação judicial, liquidação extrajudicial ou falência depende da demonstração de sua incapacidade de pagar os encargos processuais, incluindo custas, honorários etc. 2. Não sendo presumível a incapacidade de pagar os encargos processuais, a falta de prova da necessidade impõe o indeferimento do pedido. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1614222, 07159758320228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. A despeito de regularmente intimada (ID 47042720), para que promovesse a juntada de documentos com a finalidade de demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, a apelante CONTAX S/A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) permaneceu inerte (ID 47463899). Dessa forma, não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que o patrimônio da apelante CONTAX S/A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) é insuficiente para assegurar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de suas atividades, não há como lhe ser assegurado o benefício da justiça gratuita. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA APELANTE CONTAX S/A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). Por conseguinte, determino a intimação da aludida apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo da apelação cível, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de junho de 2023 às 12:47:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ [1] NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.